Tribunal: TJSP
Processo: 2197538-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que disciplinou a penhora de cotas sociais – Insurgência recursal impugnando a constrição que recai sobre as mesmas cotas sociais que embasaram o pedido monitório – Impertinência – Ordem de penhora derivada de cumprimento de sentença que pretende a satisfação de título judicial – Discussão sobre a compra e venda das cotas exauridas antes da formação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que disciplinou a penhora de cotas sociais – Insurgência recursal impugnando a constrição que recai sobre as mesmas cotas sociais que embasaram o pedido monitório – Impertinência – Ordem de penhora derivada de cumprimento de sentença que pretende a satisfação de título judicial – Discussão sobre a compra e venda das cotas exauridas antes da formação do título e que, portanto, não causa a confusão mencionada pelo devedor – Pertinência da penhora determinada que se verifica, ainda, diante do contexto de expressiva dificuldade de garantir o Juízo – Decisão agravada mantida – Advertência da Turma Julgadora, recomendando que os devedores colaborem de maneira mais efetiva para a solução da lide, evitando a multiplicação de recursos e teses infundadas – Agravo de instrumento não provido, com observação.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197538-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante HOMERO FLESCH, é
agravado BRUNO PEDRETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197538-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.428
2
VOTO No
: 38.428 (EMP - DIG - V)
AGRV. No
: 2197538-91.2019.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: HOMERO FLESCH
AGDO .
: BRUNO PEDRETTI
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão agravada que
disciplinou a penhora de cotas sociais Insurgência recursal
impugnando a constrição que recai sobre as mesmas cotas
sociais que embasaram o pedido monitório Impertinência
Ordem de penhora derivada de cumprimento de sentença que
pretende a satisfação de título judicial Discussão sobre a
compra e venda das cotas exauridas antes da formação do
título e que, portanto, não causa a confusão mencionada pelo
devedor Pertinência da penhora determinada que se verifica,
ainda, diante do contexto de expressiva dificuldade de garantir
o Juízo Decisão agravada mantida Advertência da Turma
Julgadora, recomendando que os devedores colaborem de
maneira mais efetiva para a solução da lide, evitando a
multiplicação de recursos e teses infundadas
Agravo de
instrumento não provido, com observação.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo, com
observação.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Homero Flesch
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Bruno
Paes Straforini, atuante na E. 1a Vara Cível da Comarca de Barueri que, nos
autos de cumprimento de sentença iniciado por Sr. Bruno Pedretti, assim se
pronunciou (fl. 761 na Origem):
Vistos.
Perfeitamente possível a penhora das cotas de sociedade
empresarial, que encontra amparo nos artigos 835, IX e 861 do
CPC/2015.
Lavre-se o termo de penhora das cotas sociais pertencentes a
HOMERO
FLESCH,
em
relação
à
sociedade
CIUFFI,
SOGAYAR, FLESCH E ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls.
751/752).
Lavre-se o termo de penhora das cotas sociais pertencentes a
HOMERO FLESCH e BELISA CORREA PIZZO, em relação à
sociedade PLASTIMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(fls.753/754).
Lavre-se o termo de penhora das cotas sociais pertencentes a
HOMERO FLESCH, em relação à sociedade FLESCH &

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197538-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.428
3
ADVOGADOS ASSOCIADOS (fls. 755/756).
Lavre-se o termo de penhora das cotas sociais pertencentes a
HOMERO FLESCH, em relação à sociedade PARTNER
ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/S LTDA (fls. 757/758).
Intimem-se os executados das penhoras levadas a efeito nos
autos, através de seus patronos, pela imprensa oficial, nos
termos do artigo 841, §1o, do CPC.
Ficam as sociedades intimadas nas pessoas dos executados, que
são sócios administradores, a dar cumprimento ao disposto nos
incisos I a III, do artigo 861, do CPC, no prazo de um mês.
Oficie-se à JUCESP, para que proceda as averbações nos
registros das sociedades.
Renovem-se os ofícios expedidos à Brasilprev e Bradesco Vida e
Previdência, nos termos de fls. 475/476.
Sem prejuízo, cumpram-se as decisões de fls. 646, 608, caso não
tenham sido cumpridas.
Intime-se.
Nas razões recursais, o coexecutado impugna a penhora
sobre as cotas sociais da pessoa jurídica Plastimax, apontando para suposta
confusão ocorrida, uma vez que pretende o Sr. Bruno Pedretti receber o valor
referente a 2/3 não pagos pela venda da Plastimax, enquanto a constrição
recairá sobre a totalidade das cotas sociais (fl. 1-21).
Acrescenta, ainda, que caso as cotas retornem ao Sr. Bruno,
ele passará a ser credor em demandas nas quais figura como devedor por
inadimplementos empresariais ocorridos no período em integrava o quadro
societário.
Neste contexto, pugna pela extinção da pretensão do credor
em razão da confusão operada ou, subsidiariamente, que seja afastada a
penhora das quotas sociais da empresa Plastimax (fl. 1-7).
Contraminuta recursal do exequente apontando para a
intenção procrastinatória do agravo de instrumento, e pleiteando a
manutenção do entendimento de primeiro grau (fl. 16-22).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
É o relatório.
Conforme relatado, o ponto de insurgência recursal limita-
se ao deferimento da penhora das cotas sociais da sociedade empresarial
Plastimax Indústria e Comércio Ltda.
O inconformismo do coexecutado Sr. Homero se dá porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197538-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.428
4
sendo o cumprimento de sentença extraído justamente de ação monitória
ajuizada pelo Sr. Bruno Pedretti para receber valores inadimplidos pela venda
da empresa Plastimax, não poderia neste contexto pretender que a penhora
recaia sobre a integralidade das cotas sociais da mesma empresa.
Essa impossibilidade se daria pelo suposto cenário de
“confusão” ocasionado porque (a) não pode o credor pedir “que seja devolvido
aquilo que vendeu” (fl. 6, parágrafo 4o); (b) retomando o credor Sr. Bruno a
integralidade das cotas sociais, passaria a ser também devedor nas demandas
que cobram dívidas da época de sua administração; e (c) considerar-se-ia
desfeita a venda das cotas e, portanto, pendente de acertamento de contas,
uma vez que 1/3 do valor de venda já havia sido pago antes do ajuizamento da
monitória.
Completamente
descabida
a
argumentação
recursal
apresentada.
Ajuizada em 2014, a monitória proposta pelo Sr. Bruno
pretendia o recebimento dos valores não pagos relativos à venda das cotas
sociais da empresa Plastimax, apontados na petição inicial em R$ 3.642.047,92
(fl. 1-8 da demanda principal).
A solução à lide foi dada em segundo grau em dezembro de
2015, em oportunidade na qual este Órgão Especializado afastou todas as
matérias arguidas em embargos monitórios, sob o seguinte dispositivo:
VII Dispositivo
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso principal para
afastar o decreto de extinção do processo e, com fulcro no art.
515, § 3o, do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os
embargos monitórios para julgar procedente a ação monitória,
convertendo-se o documento em título executivo judicial.
Julgado totalmente improcedente os embargos monitórios, resta
prejudicado o recurso adesivo.
Invertido o ônus da sucumbência, pagarão os embargantes,
solidariamente, as custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios já arbitrados em R$ 10.000,00.
Neste contexto, em julho de 2016 teve início o cumprimento
do julgado, pretendendo o Sr. Bruno Pedretti o recebimento do valor atualizado
do título judicial, anotado na ocasião em R$ 5.807.169,51 (fl. 4 do cumprimento
de sentença).
Não há a “confusão” mencionada pelo coexecutado, pois o
que está em discussão no incidente que deu origem a este agravo é o
adimplemento do título judicial e não mais a compra e venda da empresa
Plastimax.
Não pretende o credor “que seja devolvido aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197538-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.428
5
vendeu” (item a), pois a dívida hoje perseguida refere-se ao título judicial que,
em razão do expressivo retardo dos executados na satisfação do que é devido, já
alcança montante muito superior ao valor da venda que inicialmente embasou
o ajuizamento da monitória.
A discussão sobre a compra e venda das cotas sociais foi
exaurida no acórdão que julgou o recurso de apelação e, por conseguinte,
tangencia a má-fé o argumento de que eventual retorno do recorrido à
titularidade das cotas importaria em “desfazimento do negócio” e necessidade
de acertamento sobre o 1/3 que já havia sido pago antes do ajuizamento da
monitória (item c), sobretudo porque desde a inicial o Sr. Bruno já havia
considerado a parcela que os devedores já tinham pago e, mesmo assim, chegou-
se ao vultoso valor ora executado.
Tampouco há a “confusão” arguida pelo agravante com
fundamento no art. 381 do Código Civil, sob a alegação de que, retomando o
credor Sr. Bruno a integralidade das cotas sociais, passaria a ser também
devedor nas demandas que cobram dívidas da época de sua administração
(item b).
O dispositivo do Código Civil mencionado diversas vezes na
minuta recursal dispõe o seguinte:
Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa
se confundam as qualidades de credor e devedor.
Manifestamente inaplicável o regramento transcrito, pois
para tanto seria necessário que estivesse sob enfoque a mesma “obrigação”, o
que não ocorre na circunstância mencionada pelo devedor, uma vez que a
obrigação que o Sr. Homero e a Sra. Belisa têm de adimplir o título judicial
cobrado nesta demanda, não é a mesma que as que são discutidas nas lides
mencionadas que supostamente vinculam o Sr. Bruno e credores diversos
como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal e o Banco Citibank S.A.
(indicados em fl. 4 da minuta recursal).
Destarte, não há nenhuma irregularidade na inclusão pelo
Magistrado singular da empresa Plastimax entre as pessoas jurídicas
integradas pelos devedores que terão suas cotas sociais gravadas para
garantir este cumprimento de sentença.
A situação esdrúxula de penhora das mesmas cotas que
foram objetos do instrumento que embasou o pedido monitório
acabou
ocorrendo especialmente em razão da recalcitrância dos devedores, pois
diversas e frustradas têm sido as tentativas empreendidas pelo Juízo de
resguardar a lide, assim como numerosos são os recursos que já deram entrada
nesta instância com a intenção de rever ordens de penhora anteriores.
Em outras oportunidades, este Órgão Colegiado já manteve
penhora sobre faturamento de empresas integradas pelos executados, e até
mesmo bloqueios sobre bens de cônjuges dos devedores, e ainda assim não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197538-91.2019.8.26.0000 -Voto no 38.428
6
garantiu eficazmente o Juízo.
Diante disso, e considerando a expressa autorização legal
contida no art. 835, IX do Código de Processo Civil, ficam mantidas as
penhoras sobre as cotas sociais disciplinadas na decisão agravada.
Por fim, registre-se que, não obstante a manifesta
improcedência das teses recursais analisadas, por ora, deixa-se de aplicar a
pena pretendida pelo recorrido para a caracterização da litigância de má-fé do
agravante.
Anota-se, entretanto, a advertência do Órgão Colegiado,
recomendando que os devedores colaborem de maneira mais efetiva para a
solução da lide, evitando a multiplicação de recursos e teses infundadas.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo, com
observação.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR